Tribunal: TJMT
Processo: 1028148-97.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028148-97.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LEONARDO LUAN BENEDITO FERREIRA - CPF: 017.548.261-64 (APELADO), FELIPE ALBERTO ARCASA - CPF: 022.472.921-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO(S):
LEONARDO LUAN BENEDITO FERREIRA.

EMENTA.
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE
FRAUDE EM CARTÃO DE CRÉDITO.
FALTA DE PROVAS.
INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NÃO CONFIGURADA.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROVIDO
.

CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, declarando inexistente o débito de R$ 18.545,26 e condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, em razão da inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, por débito oriundo de suposta fraude.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.
A questão em discussão consiste em saber se houve falha na prestação do serviço pela instituição financeira, configurando responsabilidade civil pela inscrição indevida do nome do
consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, e se é devida a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2.
A instituição financeira apelante alega a inexistência de falha na prestação dos serviços, sustentando que as transações contestadas foram realizadas com cartão dotado de tecnologia CHIP e uso de senha eletrônica pessoal e intransferível.

3.
O consumidor, ora apelado, não apresentou provas robustas de que as transações ocorreram nos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, conforme alegado.

4.
A jurisprudência estabelece que, mesmo com a inversão do ônus da prova, o consumidor deve apresentar provas mínimas dos fatos constitutivos de seu direito.

5.
A fatura apresentada nos autos indica uma compra no município de residência do apelado, desmitificando a tese de fraude.

6.
A responsabilidade civil do fornecedor é objetiva, mas não se comprovou falha na prestação do serviço ou culpa exclusiva da instituição financeira.

7.
A tese de danos morais não se sustenta, pois não houve
da responsabilidade civil do banco apelante
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais da parte autora.

Tese de julgamento: “A inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, por débito oriundo de transações realizadas com cartão dotado de tecnologia CHIP e uso de senha eletrônica pessoal e intransferível,
sem provas em sentido contrário,
não configura falha na prestação do serviço, não havendo direito à indenização por danos morais.”

Dispositivo relevante citado: Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII; Código de Processo Civil, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, N.U 1022857-82.2021.8.11.0041, Rel. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 11/09/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo juízo da
11
ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou
parcialmente
procedentes os pedidos formulados na inicial,
declarando inexistente o débito “sub judice”
(R$ 18.545,26 – 28/03/2020), bem como, condenou a instituição financeira apelante ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), em razão da inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, por débito oriundo de suposta fraude perpetrada por terceiros, os quais teriam clonado o cartão de débito e crédito do apelado
.

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da inexistência de falha na prestação dos serviços – Da ausência de responsabilidade.

2. Da autoria e autenticidade das transações.

3
. Da inexistência de provas do alegado dano moral.

4
. Combate o valor indenizatório a título de danos morais.

A parte apelada apresentou suas contrarrazões (ID.
245205171
), rebatendo as alegações da parte recorrente, defendendo a manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO(S):
LEONARDO LUAN BENEDITO FERREIRA.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de Recurso de
Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, declarando inexistente o débito “sub judice” (R$ 18.545,26 – 28/03/2020), bem como, condenou a instituição financeira apelante ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), em razão da inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, por débito oriundo de suposta fraude perpetrada por terceiros, os quais teriam clonado o cartão de débito e crédito do apelado.

1.
Da inexistência de falha na prestação dos serviços – Da ausência de responsabilidade.

Cinge-se que o consumidor, ora apelado, ajuizou a presente demanda, visando a reparação pelos danos morais decorrentes da falha na prestação do serviço pela
instituição financeira
apelante, devido
inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, por débito oriundo de suposta fraude perpetrada por terceiros, os quais teriam clonado o cartão de débito e crédito do apelado e realizado saques nos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Sustenta a apelante que
as transações ocorreram de modo regular
, asseverando que
“
as transações contestadas pelo apelado foram realizadas mediante o uso de cartão dotado de tecnologia CHIP e uso de senha eletrônica pessoal e intransferível, conforme evidenciado em contestação
.” (ID.
245205166
– pág.
6
)
, logo, agiu em exercício regular do direito ao inscrever o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, devido
ao
inadimplemento do consumidor.

Pois bem,
compu
lsando os autos, entendo que
merece guarida a tese recursal arguida pela
instituição financeira apelante,
notadamente a
cerca da
regularidade das transações
e a consequente inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito
, isto porque, o consumidor, ora apelado,
não fez prova
de suas alegações
.

Nesse sentido, observo que
os saques pontuados pelo consumidor
estão dispostos da seguinte forma
:

A existência de saques de mesmo valor não presume necessariamente a ocorrência de fraude. In
casu
, os valores não foram sacados no mesmo dia, o que torna incerto garantir a ocorrência de fraude, carecendo de provas a tese ventilada pelo apelado. Nessa esteira, é inquietante o fato de o apelado, servidor público municipal, cujo vencimento perfaz a monta de R$ 1.301,16 (um mil, trezentos e um reais e dezesseis centavos), informado em ID 245203764, ter demorado a reagir diante do
suposto injusto, pois somente em 27/02/2020 realizou a comunicação do fato à autoridade policial.

Imperioso destacar que o valor sacado representa aproximadamente 3 (três) vezes a remuneração do apelado. Além desse fator, não há nos autos notícia de tentativa administrativa para solucionar o acontecido. Inclusive, não há provas robustas capazes de aferir veracidade à alegação do apelado de que as transações de fato ocorreram nos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Por sua vez,
a fatura carreada aos autos em ID. 245203791
,

informa

uma compra
efetuada
no município de residência do
apelado,
em
estabelecimento denominado
“
AngelicaDaSilvaTe
– TURISMO E ENTRETENIM.CUIABA”,
no importe de R$ 17.900,00 (dezessete mil e novecentos reais)
.

Tais nuances fáticas desmitificam as teses arguidas pela parte apelada, pois são insuficientes para assegurar a existência de responsabilidade civil da instituição financeira que, no exercício regular do direito, inscreveu o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito pelo inadimplemento da importância de R$ 18.545,26 em 28/03/2020.

Embora haja a inversão do ônus da prova, em razão da hipossuficiência técnica e documental do consumidor (art. 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor), tal fato não exime o apelado de minimamente provar os fatos constitutivos do seu direito.

Sobre o tema, assim entende a jurisprudência caseira:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – FURTO DENTRO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO – SUPERMERCADO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – NÃO COMPROVAÇÃO DO DIREITO CONSTITUTIVO DO AUTOR – ART. 373, I, DO CPC – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese a Súmula nº 130 do STJ dispor que "a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento", é sabido que para configurar a obrigação de indenização por danos materiais, é imprescindível a demonstração da ilicitude da conduta, da ocorrência de dano e o nexo de causalidade.

No presente caso, não restou evidenciada a responsabilização do estabelecimento comercial e não se vislumbra o nexo causal entre os danos alegados e a conduta dos réus, que lhes pudesse ensejar o dever de reparar os prejuízos financeiros suportados pelo autor, e, tão pouco, o alegado dano moral.

Ainda que haja a aplicação do CDC no caso vertente, com deferimento da inversão do ônus da prova, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC.

(N.U 1022857-82.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2024,
Publicado
no DJE 18/09/2024
) (grifo nosso)

Desse modo, entendo que
deve ser acolhido a tese recursal do banco apelante
, pois,
o apelado
não trouxe aos autos provas aptas a corroborar com os fatos alegados, ônus do qual não se desincumbiu, a teor do disposto no inciso I, do artigo 373, do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre Juiz prolator da sentença fustigada, todavia, no caso em testilha, entendo que deve ser acolhido o recurso da instituição financeira, para a reforma da sentença
,
pois restou configurado a
responsabilidade civil do banco apelante, motivo pelo qual, não há que se falar em ocorrência dos danos morais
.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para
julgar improcedentes os pedidos iniciais da parte autora
.

Em face do êxito recursal, inverto o ônus sucumbencial, e o fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§2º e 3º, I, do CPC, devendo a parte apelada arcar com a totalidade das verbas sucumbenciais, ressalvando-se eventual benefício de justiça gratuita deferido em favor da parte apelada
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024